Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-86.2022.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-86.2022.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.434.281-50 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SERGIO ALENCAR DA SILVA - CPF: 164.903.391-53 (EMBARGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), JEFERSON VITOR ANDRADE - CPF: 044.374.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

SERGIO ALENCAR DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

contra o acórdão de ID no
210902661
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de
a
pelação
interposto pela ora embargante
.

O
Embargante
, em suas razões recursais (ID

212294683
),

assevera que o acórdão apresentou
vício
de omissão
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Omissão quanto
elementos de prova juntados aos autos de origem
e quanto ao valor do veículo
e o
missão quanto à precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s

e
, assim, obter a

reformar
d
a sentença de primeira instância
, a fim de se
julgar totalmente
p
rocedentes os pedidos da petição inicial
dos embargos de terceiro
.

Na certidão de ID
214307650
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O e
mbargado
, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(
ID

215580657
)

rebatendo os

a
claratórios
opostos
e defendendo
o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
SERGIO ALENCAR DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Omissão quanto elementos de prova juntados aos autos de origem e quanto ao valor do veículo e omissão quanto à precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que
existem omissões
no acórdão impugnado,
pois sustenta que
o acordão
teria se baseado
na ausência de boa-fé do adquirente, quanto à venda a “non domino”, que mediante fraude induzida por terceiro,
sob a circunstância de restrição do Ciretran, ainda que o registro do veículo, juntado aos
autos, não apresentasse restrição.

Alega, ainda, que
o acórdão embargado apresentou, como fundamento, a discrepância de preços do veículo para com o valor normalmente negociado, mas que entende ainda ser
diferença não significativa.

Aduz, também, que a decisão teria sido omissa quanto à “precedente” deste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja,
o acórdão publicado em 08/06/2021, concernente aos autos n.o
0002296-70.2018.8.11.0005
, que entendeu que a boa-fé se presume quando inexistir
registro de penhora quanto à alienação de veículo automotor.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi
detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TED FALSO – ESTELIONATO – VENDA A
NON DOMINO
– NEGÓCIO JURÍDICO NULO - RESTRIÇÃO NO CIRETRAN – VALOR MUITO INFERIOR AO DA TABELA FIPE – ADQUIRENTE É PROFISSIONAL DA ÁREA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO

1.São nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada e atinge terceiro adquirente quando não demonstrada a sua boa-fé. Inteligência dos
arts
. 145, 148 e 182 do Código Civil.

2. Terceiro que exerce atividade empresarial de compra e venda de veículos automotores, ao adquirir veículo bem abaixo do valor de mercado, deveria saber que o montante não corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, o que afasta sua boa-fé. Inteligência do art.113, § 1o, inciso II, parte final, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA
, tirado contra sentença (ID 205283168) proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres-MT que, em Embargos de Terceiro, opostos em face de
SERGIO ALENCAR DA SILVA
, julgou improcedente o pedido, nestes termos:

[...]
o embargado aduziu ser vítima de estelionato, pois teria vendido seu automóvel para terceira pessoa, mas não teria sido pago porque sofreu o golpe do pix
. Por sua vez, o embargante afirmou que é sócio proprietário da loja C. R.
Car
Multimarcas, empresa atuante no ramo de compra e venda de veículos seminovos. Por isso, adquiriu de Jeferson o
veículo que era de propriedade do embargado, livre e desimpedido de ônus. Todavia, o embargante não conseguiu transferir a propriedade para o seu nome, pois foi lançada uma restrição no registro do carro. Foi nesse momento que obteve ciência sobre o suposto estelionato. Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a remoção das restrições. Subsidiariamente, que seja nomeado fiel depositário. No mérito, a procedência do pedido de remoção dos gravames.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido nos embargos de terceiros, com resolução de mérito
e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Revogo, também, o efeito suspensivo da busca e apreensão deferida no id 94753196 e reestabeleço a liminar. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa
, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mantenho a restrição veicular até o trânsito em julgado da sentença
, pois sua remoção poderá acarretar prejuízo a terceiros, caso a decisão seja reformada e o bem alienado.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 205283172), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Validade jurídica do contrato verbal de compra e venda do veículo e comprovação do seu adequado pagamento em boa-fé

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 205283177) rebatendo as alegações do apelante e pedindo o recebimento do recurso sem a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, V, do CPC, por existir confirmação de tutela provisória e pelo fato do apelante não requerer o mencionado efeito.

Em sequência, o apelante apresentou pedido incidental requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação e a revogação da tutela antecipada concedida.

Recurso tempestivo, conforme aba de expediente referente ao ID 138608110, dos autos de origem, e preparo pago, conforme certidão de ID 205795650.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):
SERGIO ALENCAR DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro, opostos pelo ora apelante em face do recorrido, que buscadesconstituir o bloqueio judicial de automóvel por ter sido adquirido de boa-fé.

O apelado, por sua vez, é o proprietário anterior do automóvel e sustenta ter sido vítima de estelionato, por TED (Transferência Eletrônica Disponível) falso, praticado por quem vendeu o veículo ao ora apelante.

No que tange ao pedido extemporâneo de efeito suspensivo desta apelação (ID 205844181), apresentado
quase um mês após o protocolo da peça
recursal,
deixo
para examiná-lo como um dos objetos do mérito deste recurso, uma vez que a causa já está madura para tanto.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo recorrente.

1. Validade jurídica do contrato verbal de compra e venda do veículo e comprovação do seu adequado pagamento em boa-fé

O apelante alega que, apesar da negociação informal e verbal que resultou na compra do veículo objeto do estelionato, o contrato é válido, pois a lei não exige formalidade, nos termos dos
arts
. 104
e art.
107, do Código Civil Brasileiro.

No que tange à forma de pagamento para a aquisição do veículo, sustenta que é incontroverso que realizou o pagamento de R$ 36.000,00 para o senhor Jeferson Vitor Andrade, então vendedor que teria praticado estelionato contra o antigo proprietário, ora apelado.

Alega que demais manifestações de vontade, como o restante do pagamento do veículo, em espécie, foram feitas verbalmente, mas o que, por si só, não invalida o negócio.

No que tange ao valor do pagamento, considerando que está bem abaixo da tabela FIPE, assevera que o fato do veículo está bem abaixo do mercado é o que justifica ele ter sido adquirido para revenda.

Aduz, ainda, que agiu como terceiro de boa-fé, uma vez que, para verificar a legítima procedência do automóvel, consultou o site do Detran-MT e não verificou restrições ou impedimentos, as quais só apareceram em 28/07/2022, dois dias após a aquisição do bem pelo ora apelante.

Pois bem. Em que pesem as alegações do recorrente, verifica-se que não merecem acolhimento.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer alguns fatos. Ressai dos autos que o apelado anunciou a venda de seu veículo Fiat/Strada
Treck
CD 1.6, ano/modelo 2013/2013, em página do
Facebook
, pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e, após alguns dias, apareceu um comprador, para o qual, por consenso, o veículo foi vendido no montante de R$ 51.000,00, valor que seria transferido ao apelado, à vista, por TED bancário.

Ocorre que o apelado foi vítima de estelionato, uma vez que o pagamento do veículo nunca foi efetivado, já que lhe foi entregue comprovante falso de TED, conforme se descreve abaixo:

15. Diante da apresentação do “suposto comprovante de TED, que aparentemente não demonstrar ser fraudulento”,
o Apelado visualizou o saldo de sua conta bancária via aplicativo e constatou a existência do saldo de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), porém diante da sua fragilidade emocional devido ao tratamento de câncer e a viagem agendada para Cuiabá para realizar radioterapia no mesmo dia 22/07/22, não observou com clareza que os dados do suposto depósito constava “bloqueado por 1 dia”, apenas visualizou friamente que o valor de R$ 51.000,00 constava em sua conta bancária
.

16. Ocorre que após visualizar ligeiramente o “suposto saldo” na conta bancária o Apelado entregou o documento de transferência do veículo reconhecido firma para o Requerido JEFERSON e esse rapidamente realizou a TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NA CIDADE DE NOVA OLÍMPIA/MT
.

[...]

17. Porém o Apelado somente tomou conhecimento que o valor de R$ 51.000,00 NÃO FORA CREDITADO EM SUA CONTA no dia 26/07/2022, diante disso foi até uma agencia do Banco do Brasil na cidade de Cuiabá/MT, onde foi informado que o TED ERA FALSO – NUNCA EXISTIU, e que na verdade ocorreu foi um DEPÓSITO DE CHEQUE empresarial do Banco Santander, ag. 4407-2, conta 01674-3, cheque no 16 em nome de GB Alves Cordeiro EIRELI EPP, e que referido cheque havia sido DEVOLVIDO PELO MOTIVO 22 (divergência ou insuficiência na assinatura), e nesse momento o Apelado percebeu que HAVIA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATO – FRAUDE, tentou diversas ligações para o Jeferson e Antônio, porém os telefones já encontravam-se desligados
.

18. Diante do ocorrido o Recorrido
registrou Boletim de Ocorrência no dia 26/07/2022 na cidade de Nobres/MT, e no mesmo dia teve conhecimento que o veículo estava com intenção de venda ao Apelante Cleber na cidade de Rondonópolis/MT, e na mesma ocasião entrou em contato com o Apelante para informar que o veículo era objeto de fraude/estelionato.

19. No dia 28/07/2022 o Apelado Sérgio compareceu na cidade de Rondonópolis, bem como tentou lavrar um boletim de ocorrência na delegacia de Rondonópolis, porém não foi possível face já existir um boletim de ocorrência na cidade de Nobres, diante disso o Delegado Dr. Daniel
Rozão

Vendramel
expediu um ofício ao DETRAN/MT, solicitando inclusão de restrição de impedimento de transferência do veículo.

20. Diante da evidente FRAUDE sofrida pelo Apelado, não restou
outra alternativa
senão a interposição da ação de busca de apreensão distribuída sob o no 1000581.56.2022.8.11.0030, o qual foi pedido liminar
.

(ID 205283177, p. 7-12) [Grifo nosso]

Sobre o tema, ressalta-se que o próprio apelante afirma, em suas razões recursais, que:

[...] a 2a Ciretran do Município de Rondonópolis-MT, sob o fundamento de que o automóvel estava com restrição em razão de um suposto crime de estelionato, impediu a conclusão do procedimento administrativo, mesmo
não contendo nenhuma informação no sistema do Detran/MT que confirmasse a conduta adotada pelo órgão. (ID 205283172).

Desse modo, consoante bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, ressai dos autos que se trata de
negócio originalmente nulo
, decorrente de
venda
non domino
, onde o apelado entregou ao Senhor Jeferson Vitor Andrade, um veículo de sua propriedade, em troca de pagamento por TED que nunca foi realizado, ocorrendo o inadimplemento total da obrigação contratada, ante a fraude perpetrada por ele.

Ora, o art. 145, do Código Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo
“o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar.”
(Código Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, pág. 267).

Ressalta-se, ainda, conforme asseverado na sentença recorrida, que o valor que o apelante pagou pelo veículo (R$ 36.000,00) é muito inferior ao de mercado. Conforme demonstrado pelo apelado (ID 205283156), a avaliação do veículo (mês referência - setembro de 2022) é no montante de R$ 51.845,00.

Assim, a negociação ficou muito aquém do preço justo, afastando a boa-fé alegada pelo apelante. Nesse sentido, o próprio recorrente juntou aos autos
print
sobre a venda do veículo no grupo dos corretores. Mas lá, o preço anunciado era de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e não R$ 36.000,00.

Por conseguinte, mesmo inexistindo restrição ou gravame no registro do veículo, constava a restrição do CIRETRAN e, assim, o embargante, profissional da área, não agiu com a cautela esperada, violando a boa-fé, o que atrai a incidência dos artigos 113, § 1o, inciso II, parte final, do Código Civil:

§ 1
o A
interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I -
corresponder
aos usos, costumes e
práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
;

[...]
[Grifo
nosso]

Assim, os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa, com fulcro nos
arts
. 145, 148 e 182 do Código Civil:

Art. 145.
São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa
.

[...]

Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro
, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

[...]

Art. 182.
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
.

Por consequência, ausente a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo apelante, a fim de se obter a revogação da tutela antecipada que determinou a restrição no bem objeto da lide.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO –
VENDA
NON DOMINO
– ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO
– JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.

O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda
non domino
, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex

tunc
, conforme disposto no art. 182, do C. Civil.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)

No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.

(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[Grifos do original]

Desse modo, a
ssevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
não há que falar em omissão, uma vez que
o tema da nulidade da venda a non domino, concernente à
estelionato praticado
contra o vendedor e proprietário original do bem, foi devidamente fundamentada e enfrentada, bem como a matéria relacionada à má-fé do terceiro adquirente.

O valor do veículo também foi devidamente
enfrentado, inexistindo omissão e, ademais, no que concerne ao julgado apresentado pelo embargante, com circunstâncias fáticas diferentes do caso em exame, não há que falar em omissão, primeiramente por não se tratar de precedente, nos termos
do art. 927 do Código de Processo Civil e, em segundo, por não ser hipótese para cabimento dos embargos declaratórios.

Desse modo, intenta
o embargante rediscutir tese de mérito quanto à
nulidade do negócio jurídico.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024